Tribunal: TJBA
Processo: 0001125-91.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001125-91.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: GALVAO ADMINISTRACAO E SERVICOS DE OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
JOED SOARES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 6º, VIII, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 388 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo, compete ao fornecedor de serviços bancários demonstrar a regularidade das operações contestadas pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - A defesa absolutamente genérica, que não aponta fato concreto nem impugna documento específico, torna incontroversos os fatos alegados pela parte autora, incidindo os efeitos da revelia quanto aos pontos não contestados (art. 341 do CPC).

III - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

IV - A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral indenizável (Súmula 388 do STJ), sendo o dano presumido (in re ipsa) quando decorrente de descontos indevidos que resultaram em insuficiência de saldo.

V - O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa ou punição excessiva.

VI - A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

VII - Recurso conhecido e improvido. Condenação em honorários recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001125-91.2013.8.05.0079, em que são partes, como Apelante
BANCO DO BRASIL
S.A. e, como Apelada,
GALVÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora